Tribunal: TJMT
Processo: 1048127-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048127-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), PONTE ALTA GESTAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 24.515.696/0001-57 (AGRAVANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. TEMA 796 DO STF. COBRANÇA SOBRE VALOR EXCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança no qual a empresa impetrante buscava a suspensão da exigibilidade de ITBI incidente sobre imóveis integralizados ao capital social, alegando imunidade tributária e ilegalidade no arbitramento da base de cálculo pelo Município.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do ITBI incidente sobre imóveis integralizados ao capital social, especialmente (i) diante da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e do Tema 796 do STF; e (ii) se houve ilegalidade no arbitramento da base de cálculo sem procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A imunidade do ITBI na integralização de capital social restringe-se ao valor efetivamente incorporado ao capital social, sendo legítima a cobrança do tributo sobre o valor excedente, conforme tese fixada pelo STF no Tema 796.
4. Constatado que o Município reconheceu a imunidade apenas sobre a parcela correspondente à integralização do capital social e exigiu o imposto somente sobre o excedente, não se evidencia ilegalidade no ato administrativo.
5. Verificado, ainda, que houve procedimento administrativo com possibilidade de impugnação dos valores venais apurados, afastando a alegação de arbitramento unilateral da base de cálculo.
6. Ausente demonstração de direito líquido e certo, não se mostram presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 limita-se ao valor dos bens efetivamente destinados à integralização do capital social, sendo legítima a cobrança do imposto sobre o valor excedente.
2. Não há ilegalidade no arbitramento da base de cálculo do ITBI quando oportunizado ao contribuinte procedimento administrativo para impugnação dos valores apurados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.09.2022 (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela pessoa jurídica, Ponte Alta Gestão, Participações e Agropecuária Ltda., contra decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001441-34.2025.8.11.0036, que indeferiu a liminar que visava à suspensão da exigibilidade do ITBI no valor de R$ 256.060,60, relativo à integralização de imóveis ao capital social da empresa.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a operação está abrangida pela imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, por não exercer atividade imobiliária preponderante.

Alega, ainda, que houve arbitramento ilegal da base de cálculo pela Administração Tributária Municipal, sem prévio procedimento administrativo, em afronta ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113 do STJ.

Por fim, requer seja dado provimento integral ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão a exigibilidade do ITBI no valor de R$ 256.060,60 (duzentos e cinquenta e seis mil e sessenta reais e sessenta centavos), até o julgamento do
mandamus
e que o Agravado se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, protesto ou quaisquer outros meios de restrição ao crédito.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa, Ponte Alta Gestão, Participações e Agropecuária Ltda, insurge-se contra decisão que indeferiu a liminar que visava à suspensão da exigibilidade do ITBI no valor de R$ 256.060,60, relativo à integralização de imóveis ao capital social da empresa.

Extrai-se dos autos originários que a pessoa jurídica, Ponte Alta Gestão, Participações e Agropecuária Ltda impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal atribuído ao Diretor do Departamento Municipal de Tributos do Município de Guiratinga-MT, consistente na negativa de reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre a transmissão de imóveis integralizados ao capital social da empresa, bem como na exigência do referido tributo com base em valor venal arbitrado unilateralmente pela municipalidade.

Relatou na inicial, que os sócios da impetrante promoveram a integralização de diversos imóveis ao capital social da pessoa jurídica, operação societária formalizada mediante alterações contratuais devidamente registradas, restando pendente apenas a regularização da transferência da titularidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Asseverou que, em razão dessa operação, protocolou requerimentos administrativos perante o Município de Guiratinga-MT pleiteando o reconhecimento da imunidade do ITBI prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, por se tratar de transmissão de bens para integralização de capital social.

Afirmou que, no âmbito administrativo, foi elaborado parecer técnico fiscal reconhecendo apenas parcialmente a imunidade, sob o entendimento de que o imposto deveria incidir sobre a diferença entre o valor atribuído aos bens para fins de integralização do capital social e o valor venal apurado pelo Município.

Aduziu que, posteriormente, o pedido administrativo foi indeferido, sendo mantida a exigência do ITBI com base nos valores venais arbitrados pela municipalidade, que resultaram na cobrança do tributo no montante de R$ 256.060,60.

Sustentou que os valores venais utilizados pelo Município são incompatíveis com a realidade dos imóveis rurais, considerando a existência de áreas de preservação permanente, reserva legal e regiões improdutivas, além de afirmar que o arbitramento da base de cálculo foi realizado de forma unilateral, sem instauração de procedimento administrativo específico para avaliação dos imóveis, em afronta ao artigo 148 do Código Tributário Nacional e ao Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou, ainda, possuir direito líquido e certo ao reconhecimento da imunidade do ITBI na integralização de capital social, bem como à utilização do valor efetivamente atribuído aos bens na operação societária, e não do valor venal arbitrado pelo ente municipal. S

Ressaltou, por fim, que a exigência do tributo e a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa poderiam inviabilizar suas atividades econômicas, razão pela qual impetrou o mandado de segurança com pedido liminar para afastar a cobrança do imposto.

O Juízo de primeiro grau prolatou decisão indeferindo a liminar pleiteada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Da análise dos autos, verifica-se, em sede de cognição sumária, que não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que o ato da autoridade coatora não é contrário à tese do Tema nº 1113, visto que o Município não vinculou a base de cálculo do ITBI à base de cálculo do IPTU.

Outrossim, não restou demonstrado que não houve instauração de processo administrativo próprio para afastar o valor declarado pelo contribuinte; tampouco foi provado que a base de cálculo decorre de arbitramento prévio com respaldo em valor de referência.

Assim, há distinção entre o caso concreto e o paradigma. Nesse sentido, vejamos a ementa do supracitado julgamento: [...]

Desse modo, entendo, a princípio, que no caso dos autos não há ofensa à tese firmada pelo STJ no Tema 1113, bem como vai de encontro ao Tema 796 firmado pelo STF, de modo que não estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, tampouco da tutela de evidência.

Decido.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES
. [...]”

Dessa decisão, a pessoa jurídica, Ponte Alta Gestão, Participações e Agropecuária Ltda aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

No âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da demanda.

Analisando os autos com mais acuidade, estou convencido da inexistência de fundamento relevante para a concessão da liminar requerida pela Agravante.

Verifica-se que a controvérsia posta no presente recurso reside na interpretação da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, frente ao julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), no qual o STF fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, é firme o entendimento de que apenas o valor correspondente à efetiva integralização do capital social goza da referida imunidade, sendo legítima a cobrança do ITBI sobre o valor excedente.

No caso concreto, conforme se verifica dos documentos acostados à inicial do mandado de segurança, a municipalidade reconheceu à parte Impetrante a imunidade tributária sobre a parcela do imóvel necessária à integralização do capital social, exigindo o recolhimento do ITBI tão somente em relação à parte excedente, apurada com base no valor venal do bem.

Dessa forma, não se vislumbra, sob esse primeiro prisma, a ocorrência de ato ilegal, tampouco de violação a direito líquido e certo.

Inclusive, do documento constante no id. 216501358 - Pág. 2 dos autos originários, extrai-se o seguinte:

“Encaminham os a vossa senhoria Planilha Atualizada dos Cálculos referentes ao
Parecer Técnico n° 002/2024
, que foi solicitado Pedido de Revisão na Avaliação do Imóveis.

O Pedido foi encaminhado ao Setor responsável e retornou com alterações nos valores venais de 2 (duas) matrículas,
n° 11.690 e 11.691
.

Consta também na Planilha os valores de ITBI, analisados, referente as matrículas
n° 11.020 e 12.129
, apresentada posteriormente, e que serão anexadas ao
Parecer Técnico

n° 002/2024.

Caso não concorde com os cálculos apresentados, poderá se manifestar formalmente no Setor de Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Guiratinga – MT, no prazo de 5 (cinco) úteis a partir da ciência, para que possam os encaminhar ao Setor Jurídico Municipal, para as devidas apreciações e parecer legal. [...]” (sic).

No mesmo sentido, o fisco municipal oportunizou à Recorrente a impugnação do valor do bem integralizado após encerrado o lançamento do débito tributário, motivo pelo qual a alegação de inexistência de procedimento administrativo não prospera.

Logo, o que se verifica, nesta seara de cognição sumária, é a ausência de violação a direito líquido e certo, a ensejar o desprovimento do presente recurso.

Nessa linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cáceres contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresas do ramo rural para declarar a nulidade do lançamento de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis e os valores declarados para fins de integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a saber:

(i) se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF alcança integralmente os imóveis transmitidos à pessoa jurídica em integralização de capital social, quando declarados por valores históricos;

(ii) se é legítima a cobrança de ITBI sobre o valor de mercado que excede o capital efetivamente integralizado, conforme entendimento firmado no Tema 796 do STF.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 796, a imunidade do ITBI restringe-se ao valor efetivamente incorporado ao capital social, não alcançando o valor excedente.

4. No caso, o fisco municipal realizou processo administrativo específico para apuração do valor de mercado dos imóveis transmitidos, demonstrando discrepância significativa entre tais valores e os declarados no imposto de renda, que refletem apenas o custo histórico.

5. A ausência de impugnação técnica à avaliação realizada pela Administração Tributária, aliada à insuficiência de prova pré-constituída quanto ao valor de mercado declarado, inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo ao benefício fiscal pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos bens que excede o montante efetivamente incorporado ao capital social, sendo legítima a cobrança do tributo sobre a diferença apurada entre o valor de mercado e o valor declarado pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; Lei nº 9.249/1995, art. 23; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC (Tema 796), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.8.2020;

STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.9.2022;

TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024;

TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2022;

TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11.0015, rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022;

TJMT, N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2024.

(N.U 1013589-07.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Ementa: direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. Itbi. Imunidade tributária. Integralização de capital social com bem imóvel. Limitação ao valor efetivamente integralizado. Cobrança sobre o excedente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por empresa que buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel incorporado ao seu capital social, com a consequente expedição de certidão de não incidência do imposto. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança sobre o valor que excede o capital efetivamente integralizado, revogando liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente declarado como capital social.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal alcança apenas o valor dos bens efetivamente destinados à integralização do capital social, não se aplicando ao montante excedente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

4. A avaliação do bem realizada unilateralmente pela Administração Pública foi comunicada ao contribuinte, que permaneceu inerte quanto à impugnação administrativa, deixando de apresentar prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo.

5. A jurisprudência do STF, do TJMG e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir a tributação do ITBI sobre o valor que exceder o capital social efetivamente integralizado.

6. A concessão da segurança pressupõe prova pré-constituída, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítima a exigência tributária realizada pelo Município, fundada em laudo técnico não contestado e respaldada por norma municipal e precedentes de repercussão geral.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020, pub. 11.03.2020; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013490-55.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.3.2025.

(N.U 1003377-98.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL. EXCLUSÃO DO EXCEDENTE DA IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TR Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível em mandado de segurança, em que se buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade dos bens imóveis incorporados ao capital social da empresa. A agravante sustentou que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 deveria abranger todos os imóveis transferidos, ainda que seu valor superasse o capital subscrito, e defendeu a aplicação do art. 23 da Lei nº 9.249/1995 como parâmetro de avaliação. Pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 alcança o valor total dos bens imóveis incorporados ao capital social, ainda que excedam o capital efetivamente subscrito; (ii) estabelecer se é juridicamente possível utilizar o valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios como base para integralização do capital e consequente afastamento da incidência do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI não se aplica ao valor dos bens que excederem o capital social efetivamente integralizado.

A imunidade tributária deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 111, II, do CTN, não sendo admissível a ampliação do seu alcance por analogia ou interpretação extensiva.

No caso concreto, os imóveis avaliados em R$ 24.831.309,00 foram utilizados para integralizar capital social de apenas R$ 552.241,00, razão pela qual a diferença de R$ 24.279.068,00 está fora da cobertura da imunidade constitucional e sujeita à incidência do ITBI.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995, que permite o uso do valor histórico na integralização de capital para fins de imposto de renda, não se aplica à apuração da base de cálculo do ITBI, cuja disciplina compete exclusivamente aos Municípios e encontra respaldo em regra constitucional própria.

A atuação da autoridade fazendária municipal ao tributar exclusivamente o valor que excede o capital integralizado está em conformidade com o entendimento do STF e com a legislação aplicável, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Não procede a alegação de que o caso concreto se diferencia do precedente do STF (distinguishing), uma vez que a moldura fática – bens imóveis de valor superior ao capital subscrito – é exatamente a hipótese enfrentada no Tema 796, conforme confirmado em recente julgamento no RE 1.530.510 AgR, Rel. Min. Flávio Dino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 alcança apenas a parcela dos bens imóveis efetivamente destinada à integralização do capital social.

O valor dos bens que excede o capital subscrito não está abrangido pela imunidade tributária e pode ser legalmente tributado pelo ITBI.

O valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios não pode ser utilizado como base para fins de incidência ou não do ITBI, por tratar-se de imposto com base de cálculo e competência próprias.

A aplicação do Tema 796 do STF é obrigatória mesmo quando o contribuinte alega que não há discussão sobre reserva de capital, se os valores dos bens incorporados ultrapassam o capital subscrito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 111, II; Lei nº 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 332, II; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796 da Repercussão Geral); STF, RE 1.530.510 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025, DJe 14.03.2025.

(N.U 1000958-45.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Dessa forma, por ora, não se verifica qualquer ilegalidade imputável ao Município ao tributar apenas a parcela do imóvel que excede o valor do capital social efetivamente integralizado, em conformidade com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Por essa razão, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026